Tribunal: STF
Processo: Rcl 73038
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Gisele Kely Paiva contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3), nos autos n. 0011184-16.2022.5.03.0149, por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 4.167/DF.



    A reclamante alega, em suma, que:



    [...] interpôs reclamação trabalhista perante a Segunda Vara do Trabalho da Comarca de Poços de Caldas, feito n. 0011233-91.2022.5.03.0073, visando fazer valer as disposições elencadas na Lei do Piso do Magistério, de número 11.738/2008, cuja constitucionalidade fora efetivamente validada na ADI4167. Basicamente, os pedidos iniciais cingem-se ao disposto nos artigos 2º e 3º da Lei 11.738/2008, acerca da forma de incidência do piso nacional do magistério, bem como, da não inclusão de verbas salariais outras no salário base da Reclamante, eis que tal verba se consubstancia exclusivamente no pagamento do piso inicial de carreira, consoante decidido por esse Excelso Tribunal na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4167, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, bem como o disposto na Súmula 91 do TST.



    [...] (doc. 1, p. 8)



    Após decisão de primeiro grau, o TRT3 manteve a improcedência da reclamação trabalhista, o que, no entender da reclamante, violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 4.167/DF.



    Ao final, requer:



     [q]ue seja cassada o acórdão acima descrito, proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, ou seja, determinada a exclusão imediata das promoções do salário base da Reclamante, por força da ADI4167 e da Lei 11.738/2008, em conformidade com o disposto no artigo 992 do CPC. (doc. 1, p. 21)



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o mérito da ADI 4.167/DF, julgou improcedente o pedido formulado e declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A propósito, eis a ementa do acórdão:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.



     1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



     2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



     3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008 (ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24/8/2011).



    O ato impugnado, por sua vez, julgou improcedente o pedido da reclamante, em relação ao seu afirmado direito aos reajustes salariais e à exclusão de valores correspondentes às promoções na carreira, com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008:



    MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. A Lei n. 11.738/2008 estabeleceu o piso salarial previsto para os profissionais do magistério público. A obrigação do Município, imposta pela Lei Federal, se restringe ao pagamento de valor superior ao piso nacional aos professores municipais, independentemente do nível ou posição na carreira, observada, conforme o caso, a proporcionalidade da jornada. A partir daí, a estruturação da remuneração do servidor público municipal torna-se prerrogativa autônoma do ente federativo. Portanto, a referida lei não autorizou o reajuste automático de todos os vencimentos dos professores, de forma indistinta, inclusive daqueles situados em níveis da carreira com vencimentos superiores ao piso nacional. (doc. 21, p. 1)



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do voto condutor do acórdão reclamado:



    O E. STF, no julgamento da ADI n. 4167, declarou a constitucionalidade da referida lei e em sede de embargos de declaração modulou os efeitos da constitucionalidade da Lei 11.738/2008, com a definição de que o piso salarial nacional dos professores da educação básica passou a vigorar a partir de 27/04/2011:



    [...]



    A referida legislação é clara em afirmar que o piso estabelecido é o valor mínimo a ser quitado aos professores em início de carreira e com carga horária de 40 horas semanais, sendo o salário proporcional nas jornadas inferiores. Portanto, equivoca-se a autora quanto à alegação da existência de jornada única de 20 horas semanais, sendo a ampliação para no máximo 40 horas uma medida temporária, já que na Lei Federal n. 11.738/08 a previsão da jornada para o piso estabelecido é expressa. 



    Restou incontroverso nos autos que a jornada praticada pela reclamante é de 20 (vinte) horas semanais, devendo se considerar o piso nacional proporcionalmente a essa carga horária, uma vez que o piso estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/08 é relativo a 40 horas semanais. Dessa forma, como bem exposto na origem, pelo cotejo entre os valores atualizados do piso salarial dos profissionais da educação e os valores salariais constantes da certidão emitida pelo Município, conclui-se que o vencimento básico da reclamante tem sido superior ao piso salarial nacional, repise-se, em conformidade com a carga horária cumprida, senão vejamos:



    [...]



    Ademais, a obrigação do Município, imposta pela Lei Federal, se restringe ao pagamento de valor superior ao piso nacional aos professores municipais, independentemente do nível ou posição na carreira. A partir daí, a estruturação da remuneração do servidor público municipal torna-se prerrogativa autônoma do ente federativo. 



    E assim não poderia deixar de ser, porquanto, de acordo com os arts. 37, X, e 169, da CR, os planos de carreira de entes públicos só poderão ser elaborados ou adequados por meio de lei específica. Aliás, a própria Lei n. 11.738/2008, em seu art. 6º, em cumprimento ao princípio da legalidade, dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração.



    Conclui-se portanto que a Lei Federal não autorizou o pretendido reajuste automático de todos os vencimentos dos professores, de forma indistinta, inclusive daqueles situados em níveis da carreira com vencimentos superiores ao piso nacional. Portanto, não assiste razão à autora quanto à alegação recursal de que não devem ser consideradas as promoções horizontais ou verticais inseridas no salário-base para que seja verificada a observância do piso salarial nacional fixado pela Lei 11.738/2008. Na realidade, as promoções ensejam exatamente o aumento do salário base, inexistindo distinção entre o valor acrescido ao salário e ele propriamente dito, a caracterizar salário complessivo.



    [...]



    Portanto, não se está a descumprir a decisão proferida na ADI 4167, acima citada, pois o E. STF declarou constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Assim como previsto no §2º do art. 3 da n. 11.738/2008, não fazem parte do vencimento base "as vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título", o que não inclui o acréscimo do próprio salário em virtude de promoções verticais ou horizontais, conforme plano de carreira do ente contratante. (doc. 21, pp. 5-6 - grifei)



    Como se observa da decisão reclamada, o TRT3 apenas interpretou a legislação de regência, ao afirmar que a salário-base do reclamante deve considerar também as suas progressões na carreira. Tal matéria é estranha ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167/DF.



     Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de serem incabíveis “reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal” (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/12/2023).



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabíveis reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 57.806-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/5/2023).



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 58.219 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/9/2023).



    Também no mesmo sentido: Rcl 69.875/PR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/7/2024; Rcl 68.863/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2024; Rcl 71.172/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10/9/2024; e Rcl 69.874/PR, da minha relatoria, DJe 11/9/2024.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator